Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701674-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANNE MAROTTO CUNHA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTIANNE MAROTTO CUNHA em face da decisão proferida pelo juízo de direito do 5o Juizado Especial Cível Brasília nos autos do processo de conhecimento de n. 0745553-09.2023.8.07.0016. Sustenta a agravante que nos autos de origem formulou pedido de tutela de urgência para que os descontos em sua folha de pagamento, que atualmente chegam a 47% da sua remuneração líquida, sejam reduzidos para o patamar de 30% por ter, em tese, demonstrados os requisitos legais. Pede a antecipação da tutela recursal para que a decisão seja reformada, acolhendo-se o requerimento de dedução de descontos. Decido. Examinando os autos, verifico a ofensa ao princípio da taxatividade recursal. O art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais desta Justiça do Distrito Federal, enumera taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, sendo elas: contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados; no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A irresignação da recorrente é voltada contra a decisão proferida pelo juízo 5o Juizado Especial Cível Brasília nos autos do processo de conhecimento de n. 0745553-09.2023.8.07.0016. Não sendo recorrível por esta espécie de recurso, revela-se ausente o pressuposto processual objetivo do cabimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.